Tribunal: STF
Processo: RE 1206120
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDEF. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. 



    1. Apelação interposta por APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E PREFEITOS DO ESTADOS DO CEARÁ em face de sentença responsável por extinguir o processo, sem resolução de mérito, com supedâneo no art. 267, VI, do Código de Processo Civil, declinando o magistrado de primeiro grau pela ilegitimidade ativa da associação municipalista para defender direitos ou interesses dos municípios associados. 



    2. O entendimento desta Corte bem como do STJ é firme no sentido da ilegitimidade ativa de associação de Municípios para, em nome próprio, tutelar direitos e interesses de pessoas jurídicas de direito público. Precedente: RMS n° 34.270/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 28/10/2011 - STJ.



    3. Apelação conhecida e improvida”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    A recorrente alega violação do artigo 5º, incisos XVII e XXI, da Constituição Federal.



    Sustenta que a associação possui legitimidade extraordinária para representar judicialmente os municípios associados em regime de substituição processual.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



     O Tribunal de origem assentou a ausência de legitimidade processual da associação recorrente para representar judicialmente os municípios associados sob o seguinte fundamento:



    “(...)



    Pois bem. Compulsando os termos da sentença fustigada, vejo que esta seguiu as diretrizes da doutrina e da jurisprudência desta Corte, devendo, deste modo, ser mantida. 



    É que tanto o Colendo STJ como esta egrégia Corte é firme no entendimento da ilegitimidade ativa de associação de municípios para ajuizar ação em nome de municipalidades, diante da regra do art. 12, II, do CPC, o Município deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, por seu Prefeito ou procurador. Deste modo, forçosa é a extinção do processo, sem exame de mérito, conforme bem realizou o douto magistrado de primeiro grau.”



    Assim, verifica-se que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que a associação de municípios não tem legitimidade ativa para, em nome próprio, tutelar direitos e interesses de pessoas jurídicas de direito público, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça. 



    A matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se, portanto, ao âmbito da legislação infraconstitucional, cujo reexame foge do campo do recurso extraordinário. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos declaratórios em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação Amazonense de Municípios – AAM. Legitimidade processual ativa. Matéria infraconstitucional. 4. Alegação no âmbito de embargos de divergência no sentido de que o caso dos autos se amoldaria ao decidido no RE-RG 573.232 (tema 82), paradigma da repercussão geral. Requisitos dos embargos de divergência não atendidos. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 863.563/DF-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/10/21).



    No mesmo sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR OS MUNICÍPIOS EM AÇÃO CONTRA A UNIÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.129.169/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/11/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Interesse coletivo. Direito indígena. Legitimidade ativa não comprovada nas instâncias de origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.082.444-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6/9/18).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Verificação do interesse da associação. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI nº 830.166-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/4/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. II – O julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 844.693-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/11/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente